Tribunal: CARF
Processo: 13502.900017/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900017/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.513 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos
autos elementos de prova que demonstrem de forma correta o direito creditório
invocado no pedido de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-004.512, de 17 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo
13502.900016/2017-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e
2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.
Como se observa do Despacho Decisório, emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Lauro de Freitas (BA), o pedido de compensação transmitido pelo
contribuinte Incenor Indústria Ceramica do Nordeste Ltda., ora Recorrente, não foi homologado,
uma vez que "a partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização: (...) ".
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando apenas que o “indeferimento não pode prosperar porque os créditos
oriundos de pagamento indevido ou a maior já tinham sido devidamente disponibilizados em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900017/2017-14
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.513 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900017/2017-14

razão da desvinculação dos mesmos das DCTFs daquele período”. Com o apelo, o Recorrente
apresentou apenas os documentos de identificação e representação, nada mais.
Em análise à Manifestação de Inconformidade, a douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) entendeu por bem julgar o apelo do
contribuinte como improcedente.
Como se observa do acórdão, além de demonstrar que “na DCTF ativa, o DARF
foi vinculado ao débito respectivo” e, por isso, não haveria se falar em desvinculação, a Turma
Julgadora a quo deixou claro que “ainda que o DARF identificado no PER/DCOMP analisado
constituísse pagamento indevido, seu valor não é suficiente para fazer frente a todas as
compensações com ele pretendidas.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário , no qual
insiste na tese da “desvinculação” do débito na sua DCTF.
Requer, ainda, prazo para “apuração correta e adequada do efetivo direito ao
crédito tributário”, bem como para retificação das duas declarações acessórias. Invoca, em seu
apelo, os princípios do não confisco e da capacidade contributiva, alegando que a não
prorrogação do prazo ensejará em sua insolvência econômica.
Este é o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento no
dia 07/12/2018 (AR de fls. 132), apresentando seu Recurso Voluntário em 26/12/2018,
conforme comprovante de fls. 77, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no
prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Em seus apelos, sem qualquer apresentação de provas, tais como DCTF’s retificadas,
documentação contábil, etc., a Recorrente alega que o pagamento do DARF, indicado
como crédito no pedido de compensação, havia sido desvinculado da sua DCTF. Neste
sentido, afirma, no Recurso Voluntário, que o direito creditório não foi reconhecido
porque, no momento da transmissão da PerDcomp, não havia feito a tal desvinculação.
Não há como dar provimento ao apelo do Recorrente.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o entendimento de que o
processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e
37 da Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o
julgador deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas
ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.513 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900017/2017-14

do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais. (grifou-se). (MARINS, James. Direito
Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética,
2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É
permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos
processos judiciais, não ficar restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes,
devendo sempre buscar todos os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide propriamente
dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a ocorrência dos
fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO
- ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito
creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração. Recurso provido. (Número do Recurso:
150652 - Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo: 13877.000442/2002-69
– Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido. (Número do Recurso: 157222 - Primeira Câmara - Número
do Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 -
Acórdão 101-96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns casos por
todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de
argumentos e, em especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o
direito creditório alegado. Com base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade
Material dos fatos.
No presente caso, o Recorrente, em que pese alegar a desvinculação do pagamento da
sua DCTF, não trouxe aos autos qualquer documento para comprovar sua afirmação.
Por outro lado, como se observa do acórdão proferido pela DRJ de Belo Horizonte, não
houve desvinculação, na medida em que o não reconhecimento do crédito, se deu “de
acordo com o que foi apurado nas declarações por ele próprio” (o contribuinte)
apresentadas.
Assim, soa até estranho quando o contribuinte, em seu apelo, pede concessão de prazo
para apurar corretamente o seu direito creditório. O que se questiona é se esta apuração
não deveria ter sido feita no momento de transmissão do PerDcomp, até mesmo para se
saber se existiam créditos suficientes para quitação dos débitos indicados no pedido de
compensação.
E mais: mesmo que o direito creditório existisse e fosse comprovado, ele não seria
suficiente para quitar a totalidade dos débitos apontados no PerDcomp ora em análise,
como muito bem demonstrou a Turma Julgadora a quo.
Por fim, deixa-se de analisar a alegada violação aos princípios constitucionais do não
confisco e da capacidade contributiva, na medida em que o direito creditório não foi
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.513 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900017/2017-14

reconhecido com base no que o próprio contribuinte declarou e este não trouxe qualquer
argumento e/ou documento para comprovar suas alegações.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital